Tribunal: TJDFT
Processo: 0710245-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710245-83.2025.8.07.0001 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SARAH HANNY ALVES PEIXOTO AGRAVADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por SARAH HANNY ALVES PEIXOTO contra a r. decisão exarada sob o ID. 73131769, pela qual esta Relatoria não conheceu do recurso de apelação interposto. A apelação tem por objeto sentença exarada nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta pela apelante em desfavor de SOROCRED – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, na qual o d. Juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial e resolveu o processo sem análise de mérito, com fulcro nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista a desobediência à determinação de emenda. Em suas razões recursais (ID. 72810550), a apelante postula a cassação da r. sentença, a fim de que seja determinado o regular prosseguimento do processo, ou, subsidiariamente, seja concedido novo prazo para complementação da petição inicial. Não houve recolhimento do preparo. Em juízo de retratação, a sentença foi mantida (ID. 72810551). Em sede de contrarrazões (ID.72810552), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. Esta Relatoria, consoante decisão de ID. 72988335, determinou a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento em dobro do preparo, uma vez que não fora recolhido conjuntamente com o recurso, tampouco havia postulação para concessão de gratuidade de justiça contida na fundamentação da apelação ou no rol de pedidos. A recorrente alega que, embora não tenha formalizado o pedido de gratuidade de justiça no momento da interposição da apelação, juntou na origem documentação relacionada ao benefício, razão pela qual pugna pela concessão de prazo de 5 (cinco) dias para que formule o pedido de gratuidade (ID. 73013381). Consoante decisão exarada sob o ID. 73131769, esta Relatoria não conheceu da apelação, porquanto configurada a deserção recursal. No agravo interno interposto (ID. 73150861), a agravante afirma que requereu expressamente a concessão da gratuidade de justiça na petição inicial, tendo juntado documentos comprobatórios da sua condição de hipossuficiência financeira, o que demonstra sua inequívoca intenção de litigar sob o pálio do referido benefício. Alega que, segundo o STJ, não havendo modificação da situação fático-econômica, é plenamente possível o aproveitamento do pedido de gratuidade já existente nos autos originários para fins recursais, sob pena de violação aos princípios da instrumentalidade e da primazia do julgamento de mérito. Argumenta que não houve má-fé ou desídia da sua parte, haja vista que, ao ser intimada para promover o recolhimento em dobro do preparo, apresentou manifestação tempestiva, conduta esta que demonstra sua diligência processual e boa-fé. Com esses argumentos, postula a reconsideração da r. decisão recorrida, ou a submissão da questão controvertida ao exame do egrégio Colegiado, a fim de que seja reformado o r. decisum, com o conhecimento da apelação e a apreciação do pedido de gratuidade de justiça com base nos documentos constantes dos autos. Consoante decisão de ID. 73212519, esta Relatoria indeferiu o pedido de retratação. Intimado para apresentar contrarrazões (ID. 73319996), o agravado deixou o prazo concedido transcorrer in albis, conforme certificado no ID. 74158852. É o relatório. Decido. Chamo o feito à ordem. Prefacialmente, observo que, embora tenha sido determinada a intimação da recorrente para recolher em dobro o preparo recursal (ID. 72988335), bem como tenha sido proclamada a deserção (ID. 73131769) e indeferido o pedido de retratação (ID. 73212519), as referidas decisões devem ser revogadas. De fato, a agravante não postulou a gratuidade de justiça recursal quando da interposição do recurso de apelação (ID. 72810550), todavia, em verdade, tal pleito era desnecessário. Isso porque, em análise detida dos autos, constata-se que o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial (ID. 72810528) já havia sido apreciado e deferido pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença, conforme se vê do seguinte trecho: “Despesas finais pela parte autora. Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais para a parte autora; em observância ao quanto disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, mercê do benefício da justiça gratuita ora concedido” (ID. 72810548 - Pág. 8). Assim, considerando que o deferimento da gratuidade de justiça em primeira instância é suficiente para abranger os atos do processo em todas as fases, inclusive em grau recursal, é despiciendo novo requerimento ou renovação. Pelas razões expostas, REVOGO as decisões de IDs. 72988335, 73131769 e 73212519. À Secretaria, a fim de que classifique o presente recurso como apelação, tendo em vista a perda do objeto do agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, retornem os autos conclusos para análise do recurso de apelação. Brasília/DF, 22 de julho de 2025 às 18:31:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora